Tribunal: TJDFT
Processo: 0701841-08.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA NÃO RECONHECIDA. FRAUDE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INCLUSÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa ré contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para “DECLARAR a NULIDADE do contrato de no. 8534/01, entabulado em nome do requerente, bem como DECLARAR inexistente todos e quaisquer débitos gerados a partir de tal pacto, inclusive aquele no valor de R$988,05 (novecentos e oitenta e oito reais e cinco centavos); DETERMINAR a exclusão do nome do requerente dos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito (SPC Brasil e SERASA EXPERIAN-ID 147227761), no que tange ao débito ora declarado inexistente; e, por fim, CONDENAR a empresa requerida a PAGAR ao autor, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) (...)” e julgar improcedente o pedido contraposto formulado pela ré.
2. Em suas razões recursais, inicialmente, suscita as preliminares de: a) falta de interesse de agir do autor, alegando que já retirou as inscrições e protestos em nome do requerente; b) conexão, afirmando haver mais 10 ações inauguradas pelo recorrido com identidade entre a causa de pedir e pedidos formulados. No mérito, pede a não aplicação do CDC alegando que as compras foram feitas por meio da empresa do recorrido. Aponta a não comprovação dos fatos constitutivos do direito do recorrido sustentando que a culpa é exclusiva do autor ou de terceiros. Por fim, entende não ser cabível o dano moral diante de inscrições prévias. Subsidiariamente, pede a redução do quantum indenizatório.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 46677679), custas e preparo recolhidos (IDs 46677682 e 46677683). Contrarrazões apresentadas no ID 46677685.
4. Narra a parte autora na inicial que, ao tentar “abrir um crediário” nas lojas Casas Bahia, foi surpreendida com a informação de que o seu nome estava negativado nos órgãos de proteção de crédito. Alega que pesquisou a sua situação, descobrindo dívida, no valor de R$988,05 (novecentos e oitenta e oito reais e cinco centavos), vinculada ao contrato no. 8534/01 da requerida. Diz que a aludida dívida fora firmada em nome de um MEI (Microempreendedor Individual), com CNPJ no. 24.253.509/0001-04, que fora aberto, de maneira indevida e mediante fraude, em nome do requerente. Aduz que se sentiu extremamente preocupado, posto que nunca havia adquirido qualquer bem da requerida. Diz que registrou Boletim de Ocorrência referente aos fatos que segue em anexo a presente ação. Consigna que entrou em contato com a requerida, mas não foi possível chegar a nenhum acordo, uma vez que não aceitaram que o prejuízo da empresa ocorreu por falha dela mesma, ao deixar de cercar-se das providências mínimas necessárias ao resguardo à correta identificação do comprador.
5. Preliminar de falta de interesse de agir. Apesar das alegações do recorrente de que já retirou as inscrições e protestos em nome do recorrido, persiste o pedido de nulidade dos débitos em face da suposta fraude sofrida. Portanto, preliminar rejeitada.
6. Preliminar de conexão entre demandas. Do mesmo modo, em que pese o recorrente ter afirmado haver mais 10 ações inauguradas pelo recorrido com identidade entre a causa de pedir e pedidos formulados, verifica-se que não há identidade de pedido ou causa de pedir, nos termos do art. 55 do CPC, considerando que as demandas versam sobre contratos diferentes, bem como por estarem vinculadas a partes rés diversas. Preliminar rejeitada.
7. Quanto à aplicação do CDC, no caso em tela, como bem destacado em sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, visto que a requerida é fornecedora de serviços e produtos, cujo destinatário final é o requerente, ainda que de forma indireta, já que ele alega que não celebrou o contrato que teria originado os débitos que culminaram com negativação de seu nome, mas suportou os efeitos reflexos da atitude da ré, devendo ser chamada de consumidora por equiparação (arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor).
8. Com isso, na ótica consumerista, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Desse modo, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será excluída na ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. (art.14, §3o, I e II do CDC). O ato do fraudador, inclusive, não é apto a definir a culpa exclusiva de terceiro, na medida em que se caracteriza como fortuito interno, inserida no risco da atividade.
9. No caso em tela, não há comprovação de que a compra foi efetuada pelo autor recorrido, porquanto comprova no ID 46677398, quando junta sua carteira de trabalho, que no período de 05/08/19 a 15/10/19 morava em Cuiabá – MT, posto que a Nota Fiscal dos produtos foi emitida em 09/09/22019 (ID 46677400), não sendo o recorrido o recebedor dos produtos.
10. Portanto, caracterizada a falha na prestação de serviço e a evidente fraude. Nesse sentido, correta a sentença que consignou: “(...) se não adotou a empresa requerida providências de segurança para evitar a fraude perpetrada em desfavor do autor, posto que a contratação irregular realizada é suficiente para lhe atribuir a responsabilidade pelos prejuízos causados ao requerente, não pode imputar tal ônus ao consumidor, uma vez que tal risco é inerente à sua própria atuação no mercado de consumo.”
11. No que concerne ao dano moral ocasionado pela inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes, também não assiste razão à parte recorrente. Do documento de ID 46677386, verifica-se que as inscrições prévias, trata-se de dívidas contestadas em face da fraude sofrida pela parte. Portanto, correta a sentença nesse sentido.
12. Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração. No caso dos autos, o valor fixado é excessivo face aos danos experimentados, e impõe-se a redução ao patamar de R$2.000,00 (dois mil reais), o que se revela suficiente para compensar os danos experimentados.
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para reduzir o quantum indenizatório em danos morais para R$2.000,00 (dois mil reais), mantidos os demais termos. Sem vencedor integral não há condenação em honorários advocatícios.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.